Tribunal: TCU
Processo: 018.063/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Pagamento indevido à título de indenização à empresa Domain Consultores Associados em Informática- EPP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 4377/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 030.063/2017-5 , relativo a representação de autoria da Controladoria-Geral da União (CGU) noticiando pagamento indevido de indenização a título de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da Companhia Docas do Estado de São Paulo à empresa contratada Domain Consultores Associados em Informática - EPP, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, as contas de Celino Ferreira da Fonseca, condenando-o, solidariamente com os demais responsáveis, ao pagamento da quantia especificada nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 4125/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a Celino Ferreira da Fonseca multa no valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Controladoria-Geral da União em São Paulo, à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, à Procuradoria da República em São Paulo e aos responsáveis.